Tribunal: TJPA
Processo: 0815044-88.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815044-88.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ILKER MORAES FERREIRA, CAMARA MUNICIPAL DE MARABA

AGRAVADO: RODRIGO LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CÂMARA MUNICIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Câmara Municipal de Marabá contra decisão proferida em plantão judicial que, em ação cautelar antecedente ajuizada por vereador, deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção e realização de sessão extraordinária destinada à apreciação de parecer de Comissão Processante, sob fundamento de risco de perecimento de prazo previsto no Decreto-Lei nº 201/67.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento diante da superveniente realização da sessão extraordinária cuja suspensão se pretendia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência da realização da sessão extraordinária configura fato novo que exaure o objeto do recurso, pois concretiza o ato que se buscava impedir.

4.

O provimento jurisdicional pretendido perde utilidade prática quando o evento impugnado já ocorreu, afastando o interesse recursal superveniente.

5.

A apreciação do mérito recursal torna-se inviável, pois eventual reforma da decisão não produz efeitos concretos nem desconstitui o ato já consumado.

6.

O ordenamento processual veda o julgamento de questões meramente teóricas, impondo o reconhecimento da perda de objeto e o não conhecimento do recurso.

7.

A jurisprudência admite a extinção do recurso sem resolução de mérito quando há exaurimento do objeto da controvérsia, nos termos do art. 485, VI, e art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A realização superveniente do ato cuja suspensão se pretendia implica perda do objeto do recurso por ausência de interesse recursal. 2. O recurso deve ser não conhecido quando o provimento jurisdicional pleiteado se torna inútil no plano prático. 3. O processo não admite apreciação de questões abstratas ou sem utilidade concreta, impondo a extinção sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 932, III; 81; 1.026, §§ 2º e 3º; Decreto-Lei nº 201/67.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0800108-39.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.02.2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Câmara Municipal de Marabá
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Cautelar Antecedente nº 0813507-70.2025.8.14.0028, ajuizada por
Rodrigo Lima Da Silva
, que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção da convocação de sessão extraordinária designada para o dia 23 de julho de 2025, sob pena de responsabilidade funcional em caso de descumprimento.

Na origem, o agravado, vereador do Município, ajuizou ação cautelar visando assegurar a realização de sessão extraordinária destinada à apreciação de parecer da Comissão Processante referente a processo de apuração de infração político-administrativa, alegando risco de perecimento de prazo decadencial previsto no Decreto-Lei nº 201/67.

O Juízo plantonista entendeu, em análise sumária, configurada a ilegalidade do ato administrativo que desconvocou a sessão anteriormente designada, determinando sua realização

Irresignada, a Câmara Municipal interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando, em síntese: inexistência de quórum suficiente para a convocação da sessão, em razão da retirada de duas assinaturas, defendendo ser exigida maioria absoluta de vereadores; a ocorrência de litigância de má-fé do agravado por suposta omissão quanto à retirada das assinaturas; a impossibilidade de intervenção judicial por se tratar de matéria
interna corporis
, à luz do Tema 1120 do STF. Alega ainda a ausência de quórum mínimo para deliberação e inadequação da apreciação da controvérsia em plantão judicial. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso (Id n° 28584907).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática deste Relator, mantendo-se a decisão agravada.

A agravante informou posteriormente a realização da sessão extraordinária em 23/07/2025, com juntada de registro em vídeo.

O agravado apresentou Contrarrazões (Id n° 29344023).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, constato que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Câmara Municipal de Marabá contra decisão proferida pelo Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de Marabá que, em sede de tutela de urgência, determinou a manutenção da convocação e a realização de sessão extraordinária designada para o dia 23 de julho de 2025.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cingia-se, essencialmente, à pretensão da agravante de ver suspensa a realização da referida sessão extraordinária, ao argumento de inexistência de quórum de convocação, impossibilidade de controle jurisdicional por se tratar de matéria interna corporis e inadequação da apreciação da medida em plantão judicial.

Ocorre, todavia, que, no curso do processamento do recurso, a própria agravante informou a efetiva realização da sessão extraordinária na data designada, promovendo a juntada de registro em vídeo do ato legislativo, conforme petição de Id n° 28610114. Tal circunstância revela fato superveniente de extrema relevância jurídica: a concretização do ato cuja realização se pretendia impedir por meio do presente agravo.

Neste cenário o provimento jurisdicional pretendido não possui mais utilidade prática, uma vez que o evento já ocorreu.

A superveniência de fato que elimina a utilidade do provimento jurisdicional enseja a perda do objeto do recurso, por ausência de interesse recursal superveniente, impondo-se o não conhecimento do agravo.

Com efeito, a eventual reforma da decisão agravada, neste momento, não teria o condão de desconstituir a sessão já realizada, tampouco produzir qualquer efeito útil no plano jurídico-processual, convertendo o debate recursal em exercício meramente teórico, incompatível com a função instrumental do processo.

Destarte, esvaziada a pretensão recursal pela superveniente realização da sessão extraordinária impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o exaurimento do objeto da medida liminar em razão da ocorrência do fato que se pretendia impedir torna o recurso prejudicado. Nesse sentido, colaciono trecho do modelo consolidado por esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR. NÃO AFASTAMENTO DE PREFEITO. PROCEDIMENTO EXAURIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, VI, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO ART. 932, III DO CPC.

1- A decisão agravada deferiu o pedido liminar, determinando que a autoridade coatora, ao instalar a comissão processante contra o prefeito, siga rigorosamente o procedimento do Decreto-Lei nº 201/67, art. 5º, incisos I a VII, vedando de por em pauta o afastamento cautelar do prefeito na mesma sessão de instauração, o que deverá ser feito somente quando o processo estiver concluído para julgamento, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal;

2- O procedimento investigatório de malversação de recursos públicos instaurado pela Câmara de Vereadores de Muaná contra o prefeito (Comissão Processante 001/2017) se encerrou, decidindo pelo afastamento do gestor municipal, sendo editado Decreto Legislativo nº 016/2017 – CMM cassando o mandato eletivo do agravado;

3- Evidenciada a perda de interesse recursal, na espécie, haja vista o objeto do agravo de instrumento ter se exaurido com o julgamento da Comissão Processante, bem ainda diante de decisão deste TJ pelo afastamento do agravado do cargo eletivo;

4- Reconhecida a desnecessidade de resolver o mérito recursal, conforme dispõe o artigo 485, VI do CPC, restando prejudicado o presente agravo diante da superveniente perda de objeto, o que impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC;

5- Agravo de Instrumento não conhecido.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0800108-39.2017.8.14.0000, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 03/02/2020)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, diante da perda superveniente de seu objeto, restando prejudicada a análise do mérito recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para apensamento ao feito principal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026